Tribunal: TJDFT
Processo: 0004789-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004789-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DIONISIO DOURADO DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 34455627, o DF comprovou o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 34902457, o credor concordou com o montante depositado. Passo a decidir. Julgo extinta pelo pagamento a obrigação representada pela RPV de ID: 33050009 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento (ID: 34902457). Brasília, 5 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador